Tribunal: TJES
Processo: 5015268-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015268-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVONETE FERREIRA RODRIGUES e outros

AGRAVADO: LEONARDO GABRIEL CARETA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. ARROLAMENTO DE BENS COMO MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de sobrepartilha, por meio da qual se buscava a adoção de medidas acautelatórias sobre empresas relacionadas ao espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de sobrepartilha, diante de indícios de desvio de patrimônio; e (ii) saber se é cabível o arrolamento de bens sem indisponibilidade ampla ou afastamento dos administradores, antes da instrução exauriente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de indícios de transferência patrimonial entre empresas ligadas ao espólio justifica, em juízo de probabilidade, a adoção de medidas voltadas à preservação do acervo até a produção de prova pericial e documental.

O perigo de dano está evidenciado pela alegada ausência de acesso das agravantes às informações contábeis e financeiras das empresas, que permanecem ativas, o que pode comprometer a futura recomposição da herança.

O arrolamento de bens configura medida cautelar proporcional e adequada ao fim de evitar a dissipação patrimonial, sem inviabilizar as atividades empresariais.

A indisponibilidade ampla, a nomeação de administrador judicial e a extensão a outras empresas dependem de prova mais robusta e não se justificam neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arrolamento de bens como medida acautelatória em ação de sobrepartilha, diante de indícios de esvaziamento patrimonial de empresa pertencente ao espólio. 2. A adoção de medidas mais gravosas, como indisponibilidade ampla de bens e afastamento dos administradores, exige demonstração de necessidade concreta após instrução probatória.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015268-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVONETE FERREIRA RODRIGUES, ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
AGRAVADO: LEONARDO GABRIEL CARETA, MARA NEIDE GABRIEL CARETA, MATHEUS GABRIEL CARETA
Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO AFONSO CARDOSO - ES19862

VOTO

Impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça deferido à agravante, apresentada pelos agravados.

Os agravados, em contrarrazões, insurgem-se contra a concessão da gratuidade de justiça à agravante Ivonete, sustentando que ela reside em imóvel de alto padrão, circunstância que, por si só, afastaria a alegada hipossuficiência econômica.

No caso, os agravados limitam-se a afirmar que a agravante reside em imóvel triplex de valor aproximado de R$ 800.000,00, sem demonstração de que o bem produza renda ou de que haja outros ativos significativos em seu nome.

As agravantes esclarecem que se trata de único imóvel residencial da família, utilizado para moradia, e que Ivonete é pessoa idosa, desempregada e sem fonte de renda estável.

Nesse contexto, a mera propriedade de um único imóvel residencial, ainda que de padrão razoável, não basta, por si, para afastar a gratuidade, sobretudo quando não há prova de renda compatível com as despesas do processo. As alegações dos agravados não se mostram suficientes para infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, nem para demonstrar que o pagamento das custas e despesas do processo não acarretará prejuízo ao sustento próprio da agravante.

Assim, rejeito a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de sobrepartilha, no ponto em que se pleiteia a adoção de medidas acautelatórias sobre o patrimônio das empresas ligadas ao espólio.

Pois bem. No presente caso, como ressaltado na decisão que deferiu parcialmente os efeitos da tutela recursal, observa-se que há indícios consistentes de que, após o óbito, teria havido esvaziamento patrimonial da empresa Palácio Veículos com transferência informal de atividades para a Mix Car, criada em 05/07/2007. As agravantes destacam o laudo de apuração de haveres (10/03/2008) com estoques somando R$ 879.352,00 na data-base do falecimento, sinalizando operação de porte, e evolução posterior revelando crescimento da Mix Car (com referência a faturamento de 2019 de R$ 31.274.133,00), em contrapartida à redução de estoques na Palácio Veículos.

Esses elementos, ainda sujeitos a comprovação exauriente em instrução, são suficientes, em sede de juízo de probabilidade, para justificar a adoção de medidas destinadas a preservar o acervo até que se esclareça, por prova pericial e documental, se houve, de fato, desvio de receitas e confusão patrimonial em detrimento do espólio.

De outro lado, o perigo de dano mostra-se presente diante da alegação de que as empresas continuam em plena atividade, com circulação contínua de bens e receitas, sem que as agravantes tenham acesso transparente às informações contábeis e financeiras, o que pode comprometer, de forma irreversível, a futura recomposição da herança caso se confirme a tese autoral.

As agravantes postulam, além do arrolamento, a indisponibilidade ampla de bens, a nomeação de administrador judicial, e a extensão das medidas a outras empresas. No entanto, não há como inviabilizar a atividade empresária, sobretudo quando ainda pendente maior dilação probatória quanto à efetiva existência de desvio patrimonial.

Nesse passo, o arrolamento de bens, bem como seus desdobramentos necessários, constituem medida cautelar adequada, a fim de evitar dissipação ou ocultação do patrimônio. Por outro lado, a nomeação de administrador judicial e as demais medidas são de caráter excepcional, cabíveis quando demonstrada a absoluta necessidade de afastar os agravados da administração.

Pelas razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao recurso para, confirmando a decisão de id 16080147:

(i) determinar o arrolamento dos bens e ativos das empresas Palácio Veículos LTDA, Mix Car Veículos LTDA e Posto Palácio Comércio de Combustíveis LTDA, bem como dos imóveis listados na inicial e dos bens eventualmente mantidos pela Vix Investimentos e Participações LTDA, com apresentação, em 10 (dez) dias úteis, de relação completa e atualizada do estoque de veículos (marca/modelo/placa/chassi/valor de mercado), balancetes e DRE dos últimos 12 (doze) meses, quadro de imóveis e veículos registrados em nome das pessoas jurídicas citadas, indicação de contas bancárias utilizadas para movimentação operacional das empresas;

(ii) nomear, como depositários provisórios, os representantes legais de cada uma das sociedades acima indicadas, que ficam proibidos de alienar ou onerar, sem prévia autorização judicial, quaisquer bens individualizados no arrolamento, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, prorrogável, sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais, ressaltando que ato negocial de rotina com terceiros de boa-fé (compra e venda mercantil comum) poderá ocorrer desde que previamente comunicado e registrado em livro próprio a ser exibido em juízo, até ulterior deliberação;

(iii) oficiar ao DETRAN/ES e aos Cartórios de Registro de Imóveis apenas para anotação administrativa de existência de arrolamento judicial relativamente aos bens que vierem a ser discriminados na relação apresentada, sem indisponibilidade ampla neste momento processual;

(iv) determinar que as empresas apresentem, mensalmente, balancetes e demonstrativos de fluxo de caixa, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.